Tribunal: STF
Processo: RHC 181569
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Comarca de Ampére/PR, no processo nº 0002296-37.2019.8.16.0186, determinou a prisão preventiva do recorrente, ocorrida em 26 de setembro de 2019, e de outras 32 pessoas, ante o suposto cometimento das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. Assentou a participação em grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes em cidade próxima à fronteira do Paraguai, considerado o conteúdo de interceptações telefônicas. Destacou a atuação reiterada do grupo, levando em conta registros de negociações, compras, vendas e cobranças em todo o período de monitoração dos investigados. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva. Em seguida, não acolheu pedido de liberdade provisória. Frisou evidenciado haver o paciente comercializado drogas em oficina mecânica da qual é proprietário.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 548.259/PR. A Quinta Turma inadmitiu-o.
    O recorrente diz insubsistentes os fundamentos da decisão que implicou a preventiva, afirmando-a alicerçada na gravidade abstrata do crime. Articula com o princípio da não culpabilidade. Sustenta ausentes os requisitos versados no artigo 312 do Código de Processo Penal. Realça as condições pessoais favoráveis – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Salienta infrutífera a busca e apreensão realizada na própria residência. Sublinha adequadas as cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça não revelou o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. O Juízo, ao determinar a preventiva, destacou, a teor de conteúdo obtido mediante interceptações telefônicas, a integração do recorrente a grupo criminoso voltado ao tráfico de entorpecentes em cidade próxima à fronteira do Paraguai. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator